Tribunal: TJSP
Processo: 0009782-89.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, PROGREDINDO-O AO REGIME INTERMEDIÁRIO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, medida liminar para a concessão do livramento condicional. No mérito, a manutenção da medida, alegando a desnecessidade de passar antes pelo regime intermediário e haver satisfeito os requisitos para tal. Descabimento.

A) Medida liminar

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, PROGREDINDO-O AO REGIME INTERMEDIÁRIO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, medida liminar para a concessão do livramento condicional. No mérito, a manutenção da medida, alegando a desnecessidade de passar antes pelo regime intermediário e haver satisfeito os requisitos para tal. Descabimento.

A) Medida liminar para concessão do livramento. Descabida. Inexistência de qualquer risco que justificasse a antecipação da tutela. Questão que se confunde com o mérito e esgota a matéria, além de exigir dilação probatória e, repete-se, confundir-se com o próprio mérito, não fazendo parte do rito processual do agravo. Rejeitada a preliminar.

B) Concessão do livramento. Inapropriado. Por haver cometido delito equiparado a hediondo (tráfico de drogas), de gravidade concreta, além de duas faltas graves. Desse modo, e principalmente neste caso, por suas características,o melhor entendimento jurisprudencial é no sentido de que a passagem pelo regime intermediário, porquanto não obrigatória,será recomendávele pode até ser considerada necessária para a concessão do livramento condicional, oportunidade que tem o penitente de demonstrar estarassimilando a terapêutica, exercendocomportamento adequado, o que se mostra prudente de modo a permitir observar seu desenvolvimento para a concessão de posteriores benefícios mais amplos. De forma que, correta a decisão "a quo" de indeferimento do benefício.

Negado provimento, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009782-89.2019.8.26.0996, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante MARCELO
COSTA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009782-89.2019.8.26.0996.
Agravante:MARCELO COSTA SANTOS (Dr. Raphael Camarão
Trevizan).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Deyvison Hebert dos Reis.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 17.072.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
INDEFERITÓRIA
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
PROGREDINDO-O
AO
REGIME INTERMEDIÁRIO. RECURSO DA
DEFESA.
Pretendida, preliminarmente, medida liminar
para a concessão do livramento condicional.
No mérito, a manutenção da medida, alegando
a desnecessidade de passar antes pelo regime
intermediário e haver satisfeito os requisitos
para tal. Descabimento.
A) Medida liminar para concessão do livramento. Descabida. Inexistência de
qualquer risco que justificasse a antecipação
da tutela. Questão que se confunde com o
mérito e esgota a matéria, além de exigir
dilação probatória e, repete-se, confundir-se
com o próprio mérito, não fazendo parte do rito
processual do agravo. Rejeitada a preliminar.
B) Concessão do livramento. Inapropriado. Por
haver cometido delito equiparado a hediondo
(tráfico de drogas), de gravidade concreta,
além de duas faltas graves. Desse modo, e
principalmente
neste
caso,
por
suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
3
características,o melhor entendimento jurisprudencial é no sentido de que a
passagem pelo regime intermediário, porquanto
não obrigatória,será recomendávele pode até
ser considerada necessária para a concessão
do livramento condicional, oportunidade que
tem o penitente de demonstrar estarassimilando a terapêutica,
exercendocomportamento adequado, o que se
mostra prudente de modo a permitir observar
seu desenvolvimento para a concessão de
posteriores benefícios mais amplos. De forma
que, correta a decisão “a quo” de indeferimento
do benefício.
Negado provimento, rejeitada a preliminar.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
deAGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/05) interposto,com fulcro no artigo 197, da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por MARCELO COSTA
SANTOS, contra a r. decisão proferida no curso da execução
de pena (fls. 25/26 - prolatada em 22/07/2019), que houve por
bemindeferir o pedido de concessão de livramento
condicional, já que o penitente cometeu duas faltas
disciplinares
graves,
determinado
que
vivencie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
4
primeiramente, o regime intermediário, progredindo-o a
ele, como prova de estar assimilando a terapêutica penal.
Busca
oagravante,
nesta
Instância,preliminarmente, a concessão de liminar, para
imediata colocação em livramento condicional. No mérito, a
manutenção da concessão do benefício, por já haver satisfeito
os requisitos necessários.
Contrarrazões às fls. 09/15 pelo desprovimento
do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls.16).
A D. Procuradoria Geral de Justiçaopinou
pelodesprovimento do agravo(fls. 34/38).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
5
Preliminarmente, não há como ser concedida
liminar.
O pleito se confunde com o mérito e esgota a
matéria, sendo que não se vislumbra qualquer risco ao direito
pretendido que justifique a “antecipação da tutela”, sendo que
também não se observa flagrante ilegalidade ou abuso,
justamente o contrário, como se colocara
A antecipação pretendida, repete-se, além de
se confundir com o próprio mérito, é incabível diante tanto da
incontornável necessidade de dilação probatória, como da
incongruência técnica com o rito processual do agravo (ao qual
se aplica o do recurso em sentido estrito art. 586, “caput”, c.c. art. 588, “caput”,
ambos do CPP e Súmula no 700 do Colendo STF).
Assim, rejeitada a preliminar, passa-se ao
mérito, que não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, o agravante,
primário, expia pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
6
de reclusão, em razão de delito de tráfico de drogas. Iniciou o
cumprimento das penas em 08/04/2015, apresentando 02
(duas) faltas graves(Incitação e tumulto em 18/08/2016 e subversão a
ordem e a disciplina em 27/06/2017).
Outrossim, foi fornecido atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 20).
Assim,
e
principalmente
neste
caso
(condenação por tráfico de drogas, apresentando duas faltas graves), anoto
que o melhor entendimento jurisprudencial é no sentido de
que a passagem pelo regime intermediário, porquanto não
obrigatória, é recomendávele pode até ser considerada
necessária para a concessão do livramento condicional,
principalmente pela natureza do crime praticado (equiparado a
hediondo).
Sobre o tema, colaciono, os seguintes os
precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
7
“Ementa. Agravo em execução. Roubo qualificado e porte
de arma. Regime fechado. Livramento condicional.
Inadmissibilidade. Ausência de mérito. Necessidade
de cumprir pena em regime intermediário. Agravo
desprovido.” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal no
990.10.422541-8, 9a Câmara de Direito Criminal,
rel. Des. Roberto Midolla, j. 03/02/11 - grifei);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento de livramento
condicional - Falta grave não interrompe a contagem de
tempo para livramento condicional Súmula 441 do STJ -
Presente requisito objetivo, mas ausente o subjetivo Crime
de roubos qualificados e porte de arma de fogo Promovido
ao regime semiaberto, fugiu - Não é adequado a
passagem direta do regime fechado para o livramento
condicional sem o estágio no regime semiaberto -
Necessidade de maior assimilação da terapêutica
penal
-
Recurso
provido.”
(TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0115879-75.2011.8.26.0000, 4a
Câmara de Direito Criminal o, rel. Des. Edison
Brandão, j. 18/10/11, v.u. grifei).
E como visto, na hipótese dos autos, a
decisão “a quo” promoveu-o ao regime semiaberto (em
22/07/2019), oportunidade, pois, que deve demonstrar estar
assimilando a terapêutica penal, obedecendo as saídas
temporárias, exercendo, assim, comportamento adequado, o
que se mostra prudente,de modo a permitir observar seu
desenvolvimento para a concessão de posteriores benefícios
mais amplos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
8
Particularmente, a despeito do artigo 83 do
Código Penal não reclamar a prévia permanência do
sentenciado no regime intermediário, entendo que o
Livramento
Condicional
constitui
a
última
etapa
de
cumprimento de pena, por possibilitar ampla reinserção do
penitente junto aos seus pares, ainda que, na prática, os
demais regimes de cumprimento de pena se encontrem
completamente desvirtuados em razão do descaso do Poder
Público.
Nessa linha, por ser o livramento condicional
o mais brando dos “regimes” e, por conseguinte, o de menor
fiscalização, bem como ter por objetivo a reinserção em
sociedade, sua concessão deve estar atrelada à certeza
quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina do
penitente, o que não ocorre na espécie (vide faltas cometidas na
execução),
e
certamente
somente
poderá
ser
melhor
constatada, à partir de seu comportamento externando pela
prévia passagem pelo regime semiaberto, onde, por
exemplo, gozará de saída temporária e exercerá atividade
laborativa, daí porque adequada a progressão antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
9
livramento, garantindo-se a Sociedade.
Observa-se, por oportuno, que embora a
gravidade do crimenão constitua, de forma isolada, causa
impeditiva do livramento condicional, ela implica na
necessidade de maior rigor na verificação dos requisitos
objetivos e subjetivos, pois a colocação do sentenciado com
estas pechas, amplia as tentações para que ele volte a
delinquir e colocar em sério risco a segurança da sociedade.
Em vista disto, a judiciosa decisão recorrida
bem apreciou a espécie, acertadamente ponderando que,
diante de tal quadro, o agravante revela insubordinação
frente aos valores sociais, ou seja, ausência de assimilação
da terapêutica penal de forma satisfatória para merecer
benefício tão amplo.
Neste sentido, o escólio de Cezar Roberto
Bitencourt: “os requisitos subjetivos referem-se à pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
10
do condenado, pois e ́ pressuposto básico do livramento
condicional que o liberado reingresse na sociedade livre
em condições de tornar-se membro útil, produtivo e em
reais
condições
de
reintegrar-se
socialmente.
E ́
necessário que esteja em condições de prover sua
própria subsistência através do seu trabalho, sem
necessidade de recorrer a atividade escusa” (in Tratado de
Direito Penal - Parte Geral, 10a Edição, São Paulo, Saraiva, 2006, p.
802).
Desta forma, o condenado, no caso concreto,
deve ultrapassar as sucessivas progressões até que faça jus
ao livramento condicional, diretrizes que ensejaram na edição
da Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta a
progressão de regime por salto.
Convém ressaltar que a consagração do
sistema de benefícios da pena tem objetivos claros de trazer
segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio
sentenciado,permitindo-lhe a assimilação de conceitos que
visam à sua ressocialização, por meio de mecanismos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009782-89.2019.8.26.0996 -Voto no 17072
11
garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio social,
observado o seu mérito, com o afastamento do caráter
exclusivamente punitivo da pena.
Assim, nenhum reparo a ser efetuado na r.
decisão.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR